Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016788-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA MARCHETTI - CPF: 110.429.661-68 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5808-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
. Contrato bancário. Tutela de urgência.
Suspensão de descontos em folha de pagamento.
Negativa de contratação. Fato negativo. Necessidade de dilação probatória. Probabilidade do direito não caracterizada. Decisão
reformada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pel
o

réu
contra decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que
ele
se abstenha de efetuar novos descontos em folha do benefício previdenciário da autora com base nos contratos listados na inicial, sob pena de
incidência de
multa
cominatória.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em
aferir se a autor a /agrava da demonstr ou
satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência para fins de determinar à ré que suspenda a prática de atos de cobrança dos débitos provenientes do contrato objeto da lide.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto p
elo

BANCO DAYCOVAL S.A.

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito daVara
Única
da Comarca de
Vera
/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc.
n

1000331-59.2026.8.11.0102
), ajuizada
por
MARIA APARECIDA MARCHETTI
em face do agravante e do
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO J. SAFRA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
deferiu
a
tutela de urgência
pleiteada
pela autora/agravada para
determinar aos réus que se abstenham de efetuar novos descontos em folha do benefício previdenciário da autora
com base n
os contratos listados na inicial
, sob pena de multa de 5 mil reais

(cf. Id. nº
228276426

dos autos de origem).

O
agravante
afirma
que não
estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da tutela
pleiteada pela agravada
, na medida em que não
h
á
demonstração
concreto
risco
atual de dano gravíssimo ou irremediável, como evidencia o fato de que
a contratação remonta a
o mês de
ma
rço
de 202
1
,
enquanto
a ação
somente
foi ajuizada
agora, em

abril
de 202
6
,
ou seja, mais de 5 anos depois do início dos descontos, e, ao lado disso, também não há falar em probabilidade do direito, já que os
desconto
s
decorre
m
d
e
contrato válido, regular e celebrado com plena ciência e anuência da agravada, não havendo ilegalidade
ou abusividade gritante para
justificar a
suspensão dos seus efeitos em caráter
ina
u
dita altera
pars
.

Impugna, ademais,
o prazo arbitrado para o cumprimento da ordem judicial, a
periodicidade diária fixada à incidência da
multa
cominatória, ressaltando que os descontos em si ocorreram apenas
uma única vez
no
mês
,
e
o valor da
astreinte
, uma vez que excessivo e desproporcional à
situação discutida
nos autos
, enfatizando, ainda, a necessidade de definir um teto para o acumulado da multa.

P
ede
,
pois
,

o provimento do recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
, seja
indeferido
o pedido de
tutela de urgência
,
ou
,
no mínimo, revisto os termos de cumprimento do comando judicial, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso
(cf. Id. nº
361665359
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
362003876

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
e
deferiu o pedido
de

concessão de efeito suspensivo
.

A agravada não ofertou
contrarrazões
(cf. Id. nº
369674397
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve apretensão autoral dever declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes,
pois
, segundo
consta da
exposição inicial,
a autora/agravada
jamais
tomou empréstimo financeiro e nem autorizou a portabilidade de contratos com os réus
, e a consequente inexigibilidade dos débitos advindos
dos contratos questionados
, além da devida condenação indenizatória para compensar os prejuízos sofridos.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência manejada por MARIA APARECIDA MARCHETTI contra BANCO DO BRASIL S.A., BANCO J. SAFRA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora relata, em síntese, estar sofrendo descontos indevidos em seus benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão por morte, a título de empréstimos consignados, cujas contratações desconhece.

Requereu, assim, em sede liminar,
‘
a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS/DESCONTOS NOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DA REQUERENTE
’
(ID 228107339, fl. 15).

(...)

Na situação em tela, entendo que o pedido antecipatório merece acolhimento
.

Diz-se isso porque a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados aos autos documentos demonstrando as cobranças dos aventados empréstimos consignados nos benefícios previdenciários da parte autora.

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, uma vez que a parte autora está sofrendo prejuízos com tais cobranças, haja vista sua alegação no sentido de desconhecer as respectivas contratações.

Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, poder-se-á incluir o nome da parte autora no cadastro de restrição ao crédito, bem como fazer as cobranças dos débitos.

Presente esse cenário, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO que os bancos demandados
abstenham-se
de efetuar os descontos nos benefícios previdenciários da parte autora, referente aos contratos e parcelas indicadas no item “6”, “a”, da petição inicial (ID 228107339, fl. 15), sob pena de incorrerem, cada qual, em multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, uma vez evidenciada a relação de consumo entre as partes, DEFIRO o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora (CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII). Assim, DETERMINO que os bancos demandados acostem aos autos os contratos originais e documentos que os instruem.
”

É certo que entre agravante e agravada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual.

No caso, considerando que a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o
magistrado

de 1º Grau
ao
conceder
a tutela de urgência
sem oitiva das partes contrarias
, de que há probabilidade do direito afirmado
na inicial
, afinal, neste momento processual, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só;
se não bastasse
,
vê-se que
o
réu/agravante
Banco
Daycoval instruiu os autos com documentação que suscita dúvida significativa da assertiva autoral
de que jamais contratou os
seus
serviços
, com destaque ao
instrumento
da CCB n
° 50-8687171/21 (cf. Id. nº 230774601
dos autos de origem
)
.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou outro defeito que afete a validade do negócio, esta
eg
. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”
(
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI
1006175-78.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento
mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021).

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do
cadastro de devedores não estão
adstritas
à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o
que não se verifica no presente caso” (
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –
RAI 1012233-05.2018.811.0000
– Rel. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES
– j.
20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019)
.

Pelo exposto,
dou
provimento a
o
recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada.

Custas pela
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026